Tribunal: TJBA
Processo: 0308769-13.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0308769-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: Leandro de Souza

Advogado(s): DEFENSORA PUBLICA CYNARA FERNANDES R GOMES

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ART
IGO
366 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de denunciado citado por edital e não localizado para citação pessoal, determinando, em substituição, a suspensão temporária do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

2. O denunciado foi acusado, juntamente com outros corréus, da prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão do arrombamento de caixas eletrônicos de agência bancária e subtração da quantia de R$ 156.570,00 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta reais).

3. Após o recebimento da denúncia, não localizado o acusado para citação pessoal, foi determinada a citação por edital. Diante da ausência de comparecimento e da não constituição de defensor, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

4. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de elementos concretos aptos a justificar a medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, seguida da suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva do acusado não localizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O art. 366 do CPP não autoriza a decretação automática da prisão preventiva. A medida cautelar somente pode ser imposta mediante demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente a existência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a mera ausência de localização do acusado ou sua revelia não constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva. A decretação da custódia cautelar exige fundamentação concreta e individualizada, vedada a utilização da prisão como instrumento coercitivo para compelir o comparecimento do réu ao processo.

8. No caso concreto, os fatos imputados remontam ao ano de 2010, inexistindo elementos contemporâneos indicativos de periculosidade atual do recorrido ou de atos concretos de obstrução da persecução penal.

9. O art. 312, § 2º, do CPP exige contemporaneidade dos fundamentos cautelares, sendo incompatível com a decretação da prisão preventiva baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na não localização do acusado.

10. A pretensão ministerial de decretação da prisão preventiva para “provocar o aparecimento” do denunciado desnatura a finalidade cautelar da medida e afronta o princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.

2. A prisão cautelar exige fundamentação concreta e contemporânea acerca dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a mera ausência de localização do acusado citado por edital.

3. A prisão preventiva não pode ser utilizada como medida coercitiva destinada a provocar o comparecimento do réu ao processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, § 2º, 313 e 366; CP, art. 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 100.184, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, j. 10.08.2010; STJ, Súmula nº 455; STJ, RHC 26.443/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 19.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º
0308769-13.2017.8.05.0001
, em que figura, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido, o
LEANDRO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHEC
ER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo a sentença vindicada em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06